Tribunal: STF
Processo: RE 96427
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-16
Data de publicação: 1983-06-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - QUE SE ATEM A RENOVAÇÃO DA INCONFORMIDADE QUANTO
AO PREQUESTIONAMENTO RECUSADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO INADMITIDO DE RECUSA DE APLICAÇÃO DE REGRAS TECNICAS, DE
NATUREZA FORMAL, NA LINHA DO ENTENDIMENTO DA CORTE.
AGRAVO REGIMENTO IMPROVIDO.